Tribunal: TJPA
Processo: 0813303-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813303-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: ILZIMAR RIOS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA E DANO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA INQUISITORIAL.

1. O inquérito policial é procedimento administrativo de natureza inquisitorial destinado à formação da
opinio delicti
do titular da ação penal, não sendo a ele aplicáveis os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “eventual vício ocorrido nessa fase não tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o contraditório são reservados para o processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia” (STJ, HC n. 410.942/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/03/2019), não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa decorrente da oitiva de testemunhas, em sede policial, sem a presença do paciente.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADOS. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em crime de tentativa de homicídio (feminicídio), além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 199.699/MG, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/08/2021).

3. Hipótese em que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base no depoimento da vítima e das testemunhas colhidos em sede inquisitorial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, sobretudo considerando que o coacto responde a outros processos criminais relativos as mesmas práticas delituosas objeto do pedido de prisão preventiva contra vítimas diferentes, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

4. Ademais, o decreto prisional não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, AgRg no RHC 157.291/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/02/2022), hipótese retratada nos autos, conforme se infere pela certidão judicial criminal positiva juntada nos autos originários, inexistindo, assim, qualquer violação ao princípio da presunção de inocência.

5. Nesse contexto, não se evidencia dos autos a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, porém, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores perfilha entendimento no sentido de que “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, HC 708.523/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/03/2022), hipótese retratada nos autos.

EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVESTIGAÇÃO EM CURSO E DO DECRETO PRISIONAL. ÂNIMO EM COLABORAR COM A JUSTIÇA NÃO EVIDENCIADO.

6. Consoante entendimento placitado no STJ, “a condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial” (HC n. 421.039/SE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 09/10/2018), situação evidenciada na espécie, em que o paciente não se apresentou à autoridade policial, mesmo inequivocamente ciente da existência da investigação em curso e do decreto prisional, denotando que não pretende colaborar com a justiça e a aplicação da lei penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14/11/2023 a 17/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ILZIMAR RIOS DE SOUSA
contra ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA proferido nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0804913-08.2022.8.14.0017. Na origem, o paciente teve a custódia cautelar decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso III c/c art. 14, inciso II, e arts. 147 e 163, todos do Código Penal, c/c art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (tentativa de homicídio qualificado, ameaça e dano em contexto de violência doméstica contra a mulher).

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia cautelar sob os seguintes argumentos:
(i)
cerceamento de defesa em razão da ausência de contraditório no inquérito policial;
(ii)
decretação da prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ressaltando a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente;
(iii)
excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e;
(iv)
violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, assim, em sede liminar a suspensão do decreto prisional e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e expedir o competente alvará de soltura em favor do coacto.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 15789829).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16046535).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16146977).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de cerceamento de defesa em razão da ausência de contraditório no inquérito policial, ressaltando, ainda, que a decretação da prisão preventiva ocorreu à míngua de fundamentação idônea, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida segregacionista, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente. Ademais, destaca-se excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e violação ao princípio da presunção de inocência diante da valoração de processos criminais em curso para fins de antecedentes criminais.

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, saliento, inicialmente, que o inquérito policial é procedimento administrativo de natureza inquisitorial destinado à formação da
opinio delicti
do titular da ação penal, não sendo a ele aplicáveis os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
eventual vício ocorrido nessa fase não tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o contraditório são reservados para o processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia
” (STJ,
HC n. 410.942/SP
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/03/2019), não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa decorrente da oitiva de testemunhas, em sede policial, sem a presença do paciente.

Outrossim, quanto a suposta limitação de acesso do causídico do paciente aos autos de origem, sublinho que, embora o pedido de habilitação não tenha sido apreciado pelo juízo impetrado, infere-se que o sigilo processual incidente sobre o feito foi levantado pela autoridade coatora em 16/11/2022 (Processo n. 0804913-08.2022.8.14.0017, ID 81787305), anteriormente ao pleito de habilitação formalizado em 01/03/2023 (ID 87519656), contexto que afasta qualquer eventual alegação de violação da
Súmula n. 14 do STF
, mormente considerando que o impetrante teve pleno acesso ao inteiro teor dos autos originários, o que viabilizou, inclusive a propositura de pedido de revogação da custódia em favor do coacto (Processo n. 0804913-08.2022.8.14.0017, ID 91620735), não havendo, assim, qualquer violação ao postulado da ampla defesa.

Quanto a custódia cautelar propriamente dita, destaco que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que, em crime de tentativa de homicídio (feminicídio), além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(
HC 199.699/MG
, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/08/2021).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base no depoimento da vítima e das testemunhas colhidos em sede inquisitorial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, sobretudo considerando que o coacto responde a outros processos criminais relativos às mesmas práticas delituosas objeto do pedido de prisão preventiva contra vítimas diferentes, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme fragmentos a seguir reproduzidos:

“Narra a autoridade policial que instaurou inquérito policial para investigar a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo uso de veneno, ameaça e dano, praticados pelo representado em face de sua ex-companheira EDNA FRANÇA DE ALMEIDA SILVA.

Conforme depreende dos autos, a vítima manteve relacionamento amoroso com o representado por aproximadamente 03 (três) anos e, após seu rompimento, o representando, não aceitando o término do relacionamento, passou a apresentar comportamento agressivo, principalmente após a vítima ter iniciado novo relacionamento, a qual afirma que o flagrou desligando o padrão de energia de sua casa, bem como foi ameaçada diversas vezes pelo mesmo, sendo que o investigado afirmou que “se não mudasse de cidade, não a deixaria em paz”.

Consta ainda que no dia 07/11/2022 a vítima chegou em casa e percebeu que a mesma havia sido invadida, estando toda revirada, bem como sua motocicleta danificada. No dia seguinte (08/11/2022) a vítima, acompanhada de sua amiga SUZI ESTHER foram organizar a residência que estava revirada, sendo que em dado momento, SUZI bebeu água e logo em seguida começou a passar mal, sentindo vertigens, com corpo trêmulo e sem campo de visão, quando então EDNA percebeu que a água estava com coloração rosada. Imediatamente EDNA levou sua amiga SUZI ao hospital, sendo constatado que a mesma estava com turvação visual e taquicardia, sinais estes surgiram após ela ter ingerido o líquido de cor rosa, conforme laudo médico anexo na medida.

[...]

Analisando os autos, verifico que o pedido de prisão preventiva deverá ser deferido. Veja-se que o crime aqui investigado possui pena máxima em abstrato acima de 4 anos, o que faz com que exista pressuposto da segregação cautelar previsto no artigo 313, I do Código de Processo Penal.

Além disso, verifico a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que constato a presença de indícios de autoria, levando em consideração os depoimentos colhidos no inquérito policial, em cotejo com as imagens contendo mensagens ameaçadoras de autoria do investigado. Verifico, também, a presença de prova de materialidade da conduta, ante o laudo médico juntado aos autos, em que demonstra, em uma análise perfunctória, os vestígios da conduta do agente. Ademais, verifico que a prisão cautelar se faz necessária, uma vez que a liberdade do investigado abala a ordem pública, bem como vulnera a integridade mental e física da vítima, já que ele responde por outros processos criminais de fatos análogos aos aqui investigados, contra vítimas diferentes.

Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO SR. ILZIMAR RIOS DE SOUSA, com fundamento nos artigos 313, I, combinado com artigo 312, ambos do Código de Processo Penal” (ID n. 15725658, grifo nosso).

Posteriormente, a autoridade coatora manteve a custódia cautelar, reforçando a fundamentação já expendida no decreto prisional nos seguintes termos:

“Inicialmente em que pese os esforços empreendidos pela defesa no sentido de alegar ausência dos pressupostos e requisitos da segregação cautelar, verifico que a decisão proferida em ID 81899534 que decretou a prisão preventiva do acusado foi suficiente para demonstrar a necessidade de custódia cautelar.

[...]

Com relação a prova de materialidade e aos indícios de autoria, em sede de cognição não exauriente, o depoimento da vítima corroborado com a oitiva das testemunhas e tudo mais que consta dos autos, trouxeram elementos de provas suficientes a ensejar que supostamente o requerente teria praticado o crime.

Além disso, presente o pressuposto para a decretação da segregação cautelar, previsto no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, qual seja, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, com o intuito de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Verifico ainda que subsiste o motivo que enseja a adoção da medida extrema, qual seja, a decretação da prisão cautelar para garantir a ordem pública, na medida em o réu demonstrando não se importar com a lei, com as determinações judiciais proferidas bem como se utiliza de meios indevidos para fazer prevalecer sua vontade, perseguindo a vítima como se a mesma fosse sua propriedade , tal conduta demonstra que o mesmo procura resolver seus problemas através da violência, bem como que não se importa com o bem jurídico tutelado, tampouco com as convenções sociais representando assim perigo a ordem pública, crimes como este são muito comuns nessa região, o que cobra do órgãos do poder judiciário uma postura mais firme no sentido de garantir a segurança a paz social e a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão prolatada que decretou a prisão preventiva do acusado, que se encontra foragido, embora a prisão cautelar seja medida excepcional, este Juízo entende restarem evidências tais que corroboram situação jurídica a recomendar a prisão do requerente, além da insuficiência de outras cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da necessidade de atuação mais firme do Estado, não reputo, como justificável, neste momento, sua liberdade processual.

Dessa forma, considerando que se encontram presentes os pressupostos e os requisitos para a aplicação da segregação cautelar, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE ILZIMAR RIOS DE SOUSA. (Processo n. 0804913-08.2022.8.14.0017, ID n. 96922269, grifo nosso).

Neste particular, destaca-se que o decreto prisional não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no RHC 157.291/ES
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/02/2022), hipótese retratada nos autos, conforme se infere pela certidão judicial criminal positiva juntada nos autos originários (ID 81621137), inexistindo, assim, qualquer violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, não se evidencia dos autos a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, porém, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores perfilha entendimento no sentido de que
“as

condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ,
HC 708.523/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/03/2022). De outro lado, importa ressaltar, a teor do entendimento placitado no c. STJ, que “
a condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
” (
HC n. 421.039/SE
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 09/10/2018), situação evidenciada na espécie, em que o paciente não se apresentou à autoridade policial, mesmo inequivocamente ciente da existência da investigação em curso e da prisão cautelar - já que apresentou pleito revogatório nos autos originários e impetrou
habeas corpus
objetivando a revogação do decreto prisional -, denotando que não pretende colaborar com a justiça e a aplicação da lei penal, fundamento suficiente para a decretação da custódia preventiva (vide
AgRg no RHC n. 177.436/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023).

Neste espeque, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/11/2023